Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003295-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR - CPF: 014.249.361-95 (RECORRENTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), BARBARA COSTA AMORIM - CPF: 000.569.531-78 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003295-42.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1003295-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Attiman Oliveira Bucair

Recorrida:

Barbara Costa Amorim

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995, em razão do exaurimento dos meios para a satisfação da obrigação. Pedido de reforma para expedição de certidão de crédito judicial, com fundamento no Enunciado 75 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de certidão de crédito judicial no caso de extinção de execução de título extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais, em razão da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995 prevê a extinção imediata do processo executivo em caso de não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, sem previsão para expedição de certidão de crédito em execução de título extrajudicial.

4.

O Enunciado 75 do FONAJE aplica-se apenas à execução de título judicial, não sendo extensível à execução de título extrajudicial, como no presente caso.

5.

Manutenção da sentença que extinguiu a execução sem expedição de certidão de crédito judicial, diante da ausência de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe expedição de certidão de crédito judicial em execução de título extrajudicial extinta por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 04.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003295-42.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1003295-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Attiman Oliveira Bucair

Recorrida:

Barbara Costa Amorim

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
interposto por Attiman Oliveira Bucair.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Fase:
de Execução e Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 238996264): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

276580866): defende a reforma da sentença para que seja determinada a expedição da Certidão de Crédito Judicial em favor da recorrente nos do Enunciado 75 do Fórum Nacional de Juízes de Execução (FONAJE).

Contrarrazões
(Id. 276580872):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003295-42.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.
1003295-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Attiman Oliveira Bucair

Recorrida:

Barbara Costa Amorim

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Com a interposição do presente recurso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que determinou a extinção da execução, diante do esgotamento das diligências voltadas à satisfação da obrigação.

A recorrente, em suas razões, sustenta que o juízo de origem extinguiu o feito e indeferiu a expedição da Certidão de Crédito Judicial em seu favor. Argumenta que a negativa de expedição da referida certidão violou os princípios da efetividade e da segurança jurídica, além de contrariar o disposto no Enunciado 75 do Fórum Nacional de Juízes de Execução (FONAJE), requerendo, por conseguinte, a expedição do referido documento.

No caso dos autos, trata-se de ação de
Execução de Título Extrajudicial proposta por Attiman Oliveira Bucair em face de Barbara Costa Amorim, objetivando o recebimento de notas promissórias.

O conjunto probatório revela que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens do devedor suscetíveis de penhora, sem êxito. O andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva, sobretudo porque o feito não alcançou resultado proveitoso a recorrente/exequente.

O Enunciado 75 dispõe que –
“A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também
se aplica às execuções de título judicial
, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

No tocante à matéria, o artigo 53, paragrafo 4o da lei 9.099/95, estabelece que, tratando-se de execução de título extrajudicial,
“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Deste modo, não há que se falar em expedição da Certidão de Crédito Judicial, uma vez que tal medida só se aplica ao crédito objeto de cumprimento de sentença, não sendo o caso dos autos, como bem consignado na sentença pelo juiz de primeiro grau.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025